Tribunal: STF
Processo: HC 71652
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  -  PENAL. PROCESSUAL  PENAL.  JÚRI. DESAFORAMENTO.
SEGUNDO  JULGAMENTO. FATOS ANTERIORES  AO PRIMEIRO JULGAMENTO SOMENTE
CONHECIDOS APÓS.
          I.  -   Justifica-se  o   desaforamento  quando   os  fatos
comprometedores do veredicto do júri, ainda persistentes, somente são
conhecidos após o primeiro julgamento.
          II. - H.C. indeferido.